Tribunal: TJMT
Processo: 1013892-44.2021.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013892-44.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE VALTER NUNES JUNIOR - CPF: 799.231.273-20 (ADVOGADO), GR MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 18.638.531/0001-70 (IMPETRANTE), FABRICIO MATOS DA COSTA - CPF: 079.162.077-88 (ADVOGADO), EDUARDO BELMONTH FURNO - CPF: 742.735.667-53 (ADVOGADO), CILAS FERNANDES JUNIOR - CPF: 722.189.911-87 (IMPETRANTE), SENERI KERNBEIS PALUDO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC (IMPETRADO), CILAS FERNANDES JUNIOR - CPF: 722.189.911-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
–

ARGUIÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
ACOLHIDA -
SECRETÁRIO DE ESTADO -

TEORIA DA E
NCAMPAÇÃO
-

INAPLICABILIDADE - SÚMULA 628/STJ
.

1.
É de ser
acolhida a arguição de ilegitimidade passiva “
ad
causam”
se

a ação mandamental foi impetrada atribuindo a prática do ato apontado como coator a Secretário de Estado
, enquanto a vistoria e a apreensão foram efetivadas por
Agentes de Fiscalização
,
que
não possuem foro por prerrogativa de função (art. 17-B, I, “a”, do RITJMT).

2. Impossível aplicar, no caso, a
teoria da encampação, que n
os termos da Súmula 628/STJ,
só é viável,
“no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”
.

3
.
O
reconhecimento da
ilegitimidade passiva

na ação mandamental
importa
em denegação da ordem, segundo a exegese do art. 6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/09
.

4
.
Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma
:

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
GR MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRU
ÇÃ
O LTDA - ME
contra
ato apontado como coator
e
atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC
, consubstanciado na apreensão do caminhão
marca/modelo
DAF/XF105 FTS 460º,
de
cor branca
e
de
placa
s
PRA-5409/
GO
, bem como
do
reboque
marca/modelo
SR/NOMA SR3E27, pla
ca ONJ 7H06, de propriedade da I
mpetrante, em operação

conjunt
a

realizada pelo
INDEA
/
MT, SEMA
/
MT e SEFAZ
/
-MT,
quando

se
constatou o transporte irregular de madeira
s

(id.
96557469
).

A
Impetrante relata
e sustenta
que
:

-

durante
a
abordagem, os agentes
Luiz Armando Ferreira de Moraes,
Valmom
Lucas Dida e
Ronair
Alves de Oliveira,
após
realizarem vistoria e
suspeitar
em da
discrepância entre as essências de madeiras encontradas no caminhão e as declaradas no DOF
n
.
°
25095140 com a respectiva DANFE
n
.
°
139 da
empresa
“
Nacar
Industria Importação e Exportação de Madeiras
” (vendedora)
,
procede
ram
à

apreen
são d
o materia
l
e

d
o referido veículo
e reboque
de sua propriedade
;

-
apenas
foi contratad
a
para prestar
o serviço de transporte da carga até o seu destino
, de modo que no momento do embarque da madeira,
não poderia identificar o erro
constatado

pelos agentes
;

-
a

indevida
apreensão
do veículo
fere seu direito líquido e certo,
pois
impacta
sua
percepção de renda,
prejudicando a
quitação d
e
financiamento do próprio bem móvel
.

Com esses argumentos
postula
:

o deferimento de liminar
com vistas à liberação dos bens móveis apreendidos
, que sequer respondem pela carga apreendida, detém
procedência legal e
in
existem restrições que impeçam a sua circulação
e
,
ao final, pela concessão da ordem.

Oportunizad
o
, pelo relator predecessor,
que
em 10 (dez) dias
fosse
apresenta
da
có
pia do procedimento administrativo
relativo
aos fatos
demonstra
tivo d
a
alegada
apreensão e
d
as circunstâncias em que
ela
ocorr
e
u
ou, ainda, que
fosse
comprov
a
da
eventual recusa da autoridade
em
fornec
ê-la
(
id.
97043466
)
,
a

Impetrante trouxe
aos autos
o
s
documento
s

constantes do
id.
97645978
,
de
onde se afere
,
pelo
TCO (
Termo Circunstanciado de O
corrência) e
d
o
A
uto de
Constatação
n.º 037/202 que o veí
culo
se
encontra apreendido
,
juntamente com o produto florestal
.

A l
iminar
restou
indeferida
(
id.
98914481
)
e
as
i
nformações da autoridade
apontad
a
como
coatora
foram apresentadas
a destempo
(id.
105042008
).

O Estado de Mato Grosso
, por meio da Procuradoria-Geral do Estado
,
ofertou defesa técnica aduzindo
a
ausência de prova pré-constituída;
ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora
e
inexistência de direito líquido e certo
, pugnando
,
ao final
,
pela extinção do feito sem resolução do mérito
, com pedido subsidiário de
denegação da segurança (id.
122148986
).

O p
arecer da
douta
Procuradoria-Geral de Justiça
é
pela
denegação
da ordem
, ao fundamento
da legalidade na apreensão do bem móvel

e equivocado

manejo
d
a ação mandamental para o fim pretendido

(id.
128258668
e
125850162
).

Conclusos

por redistribuição
(id.

154800159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado p
ela

GR MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRU
ÇÃ
O LTDA - ME

contra
ato apontado como coator
e
atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
-
SEDEC
, cons
istente
na

apreensão do caminhão
marca/modelo
DAF/XF105 FTS 460º,
de
cor branca
e

de
placa
s
PRA-5409/
GO
, bem como do
reboque
marca/modelo
SR/NOMA SR3E27, pla
ca ONJ 7H06, de propriedade da I
mpetrante, em operação

conjunt
a

realizada pelo
INDEA
/
MT, SEMA
/
MT e SEFAZ
/
-MT,
quando

se
constatou o transporte irregular de madeiras
(id.
96557469
).

Extrai-se dos
autos
que
,

em vistoria realizada

na carga
e

suspeita
ndo
da
discrepância entre a essência d
as
madeiras encontradas no caminhão e as declaradas no DOF
n
.
º
25095140 com a respectiva DANFE
n
.
º
139 da
empresa “
Nacar
Industria Importação e Exportação de Madeiras
” (vendedora)
,

agentes de fiscalização
procederam
à

apreen
são d
o materia
l, bem como do
referido veículo
e
do
reboque
.

A Impetrante sustenta
que a apreensão do veículo e respectivo reboque
de sua propriedade
constitui
ofensa a direito líquido e certo
seu
,
considerando
que
foi
apenas
contratada para o serviço de transporte da carga até o seu destino
, de modo que
não poderia identificar o erro
constat
ado
pelos agentes
fiscais.

A
lém disso,
a apreensão do veículo
impacta a
sua
percepção de renda,
prejudicando
inclusive

a quitação de financiamento do próprio bem móvel.

De se ver, portanto, que a
pretensão da

Impetrante

é a
liberação
do
veículo DAF/XF105 FTS 460º
,
de
cor Branca
e
placa
s
PRA-5409/GO
e
do
reboque SR/NOMA SR3E27
, de placa
ONJ
7H06
.

Consta d
o A
uto de
Constatação
n.º
037/2021
,
de 18/07/2021
:

“
(...) O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT e a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT, em cumprimento ao Termo de Cooperação Técnica 007/2016, vêm por meio deste, encaminhar à Polícia Rodoviária Federal
-
Unidade do Município de Barra do Garças-MT, para as providências cabíveis, uma carga de madeira serrada em bruto, em trânsito interestadual, da empresa: NACAR INDUSTRIA IMP E EXP DA MANDEIRAS, inscrita no CNPJ nº 18.967.263/0001-30 (...), com Nota Fiscal nº 139 e Documento de Origem Florestal DOF-25095140, constando as essências florestais (...).

Após vistoria na carga, foi encontrada a essência florestal:
Cariniana
micranta (
Tauari
vermelho)
, contudo foram encontradas as essências florestais:
Ostheophloeum

sp
(
Ucuubão
),
Parkia
(
Bajão
)
,
Pouteria

sp
(Abiurana)
. Sendo que essas essências estão descobertas de NF E GF3, estando em desconformidade com a Instrução Normativa n 21, de 24 de dezembro 2014/IBAMA,
capítulo
VI, Subtítulo IV, artigo 48, Item I.

O volume correto da espécie só será possível ser aferido com a carga da madeira desembarcada e devidamente empilhada, operação esta que só será possível através da rotina já estabelecida pela Polícia Judiciária Civil.

O transporte é realizado pelo motorista:
UANDERSON ROSA DA SILVA, CPF
Nº 985.065.951-34, RG Nº 4864376
DGPC GO
, conduzindo o veículo DAF/XF105 FTS 460A, da cor predominante, com BRANCA a placa: PRA5409-
GOIÂNIA GO, ESP/REBOQUE/SR NOMA
SR3E27CG com placa: ONJ 7H06
.

A vistoria nos documentos e na carga foi efetuada pelo
s
agentes fiscais Estad
u
al de Defesa Agropecuária e Florestal I: Luiz Armando Fer
r
eira de Moraes,
Valmon
Lucas Dida,
Ronair
Alves de Oliveira
(...)
”.

(
g.n
.).
(id.
96557472
)
.

A
Impetrante trouxe aos autos documento compro
batório d
a apreensão e disposição do bem móvel (id.
97645978
)
, demonstrando inclusive q
ue o veículo permanece apreendido (id.
105042009
- pp. 12/13).

Entretanto,
já
de
início,
tenho que
prospera

a
alegada
ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora
, i
sso porque a ação mandamental foi impetrada
atribuindo a prática do
ato
apontado como coator
ao
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico
,
enquanto

a vistoria e a apreensão foram efetivadas por
Agentes de Fiscalização do INDEA
.

N
o caso, não
encontro

motivo

para aplicar a teoria da encampação, pois
,
nos termos da S
ú
mula 628/STJ,
para tanto
, há necessidade de cumular três requisitos, a saber:
“a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”
.

A
inda que
o

Impetrad
o

tenha
,
por si e por defesa técnica

exercida pela
Procuradoria-Geral do Estado
(art. 7
º
, II da Lei n.º

12.016/09) defendido o ato tido por ilegal, a encampação não pode ensejar a modificação de competência para o julgamento d
a ação
mandamentl
,
o que ocorre na hipótese, já que agentes de fiscalização não possuem foro por prerrogativa d
e
função
, tal como a
atribuída aos Secretários de Estado (art. 17-B, I, “a”, do RITJMT).

No caso versando houve indicação equivocada da autoridade
tida por
coatora, o que conduz
à

denegação da ordem
, no
s
termos do que dispõe o art. art. 6º, § 5º, da Lei
n.º
12
.
016/09:

“Art. 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

(...)

§ 5º. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

A prop
ó
sito
,
nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
E PROCURADOR-GERAL DO ESTADO - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
- ACOLHIMENTO -
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - ORDEM DENEGADA
.

1
.
Para fins de ilegitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, descreve que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”
.

2. Hipótese dos autos que
impõe o reconhecimento da indicação errônea da autoridade, vez que não é a responsável pelo ato objeto do writ (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009)
.

3.

Inaplicabilidade da teoria da encampação, nos termos da Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça
.4.

Ordem denegada
.
”

(
N.U 1003103-54.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas
d
e Direito Público,
Relator
Antonio
Veloso Peleja Junior
,
j
.
em 04/08/2022,
p
ublicado no DJE 16/08/2022)
(
g.n
.)

“
CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA -
MADEIRA SEM GUIA FLORESTAL - APREENSÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - ENCAMINHAMENTO À DELEGACIA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - ENTREGA DO PRODUTO À SEMA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO - RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO WRIT
- SEGURANÇA DENEGADA.
É cediço que
a autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6º, § 3º, da Lei Nº 12.016/2009
. Deve-se reconhecer a
ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Meio Ambiente, tendo em vista que o ato considerado
coator – apreensão de madeira – não fora por ela praticado
.
”
(
N.U 0099620-80.2015.8.11.0000,
Relator Des.
Márcio Vidal
, Turma
d
e Câmaras Cíveis Reunidas
d
e Direito Público
e
Coletivo
,
j
ulgado em 03/12/2015,
p
ublicado no DJE 09/12/2015) (
g.n
.)

“AGRAVO REGIMENTAL -
MANDADO DE SEGURANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA - PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO RÉU - ART. 338 DO CPC
-
INAPLICABILIDADE - RITO ESPECIAL DO WRIT - INDICAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DOS ESTADOS CONDEPRODEMAT NO POLO PASSIVO -
FUNÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO INDICADO ERRONEAMENTE COMO AUTORIDADE COATORA
- ART. 1º, § 1º DA LEI N. 11.003/2019 -
IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA - TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA - SÚMULA 628/STJ - ESPECIFICAÇÕES NÃO PREENCHIDAS

-
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. “
(...)
V. Não há falar, igualmente, em emenda à inicial, pois, consoante a jurisprudência desta Corte, "além
de
incabível a substituição de ofício dessa autoridade por outra não sujeita à sua jurisdição originária, inviável é também a determinação, pelo Tribunal, de emenda à inicial ou a adoção da "teoria da encampação", o que determinaria indevida modificação ampliativa de competência absoluta fixada na Constituição

(...)
(
STJ, RMS 22.518/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 16/08/2007).

4. “
(...)

A teoria da encampação não se aplica sem as especificações estabelecidas na Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça

(...)
”
(TJMT - N.U 0018497-83.2013.8.11.0015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

5. Agravo desprovido.
”

(N.U 1019696-61.2019.8.11.0000,
Relatora Desa.
Maria Erotides
Kneip
,
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 17/06/2021,
p
ublicado no DJE 23/06/2021)” (
g.n
.)

Ante o exposto,

reconheço a ilegitimidade passiva da autoridade
apontada como
coatora e
DENEGO A SEGURANÇA
,
com fundamento no art.
6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/09
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023